Tribunal: TJES
Processo: 0026029-22.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026029-22.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MARTINS DE ALMEIDA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CRIME MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), com base nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. A apelação se circunscreve apenas quanto à absolvição do delito de dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica afasta a materialidade do crime de dano qualificado; e (ii) estabelecer se a prova testemunhal, em substituição ao exame pericial, é suficiente para comprovar o dano causado ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de dano (art. 163, parágrafo único, III, CP), é material, exigindo a produção de resultado e, por conseguinte, a comprovação da materialidade por meio de exame pericial, nos termos do art. 158 do CPP.

4. A não realização de exame de corpo de delito, sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade de sua realização, inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de dano.

5. A prova testemunhal, prevista no art. 167 do CPP, apenas pode suprir a perícia quando houver a impossibilidade de realização do exame pericial, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A ausência de perícia técnica em crimes que deixam vestígios, como o dano qualificado, inviabiliza a condenação por falta de comprovação da materialidade delitiva. Precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Nos crimes que deixam vestígios, como o dano qualificado, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, sendo a prova testemunhal insuficiente para comprovar a materialidade quando não há justificativa para a não realização da perícia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.225.630/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 02.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.681.909/MG, Rel. Min. Felix Fischer, J. 19.10.2017; TJES, ApCrim nº 0001808-33.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0026029-22.2019.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNO MARTINS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID10329429.

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (ID 9334500, fls. 143/144) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente o pleito ministerial, absolvendo
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA
da prática dos delitos previstos no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.609/1990, com arrimo no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (ID 9334500, fls. 146/147v), sustenta o apelante, em síntese, que a materialidade delitiva do crime de dano restou comprovada por meio da prova testemunhal existente nos autos, em conformidade com o que dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ao ID 9334504 pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10306649) pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 9334500, fls. 02/02-v) que:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 17 horas, em uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei, denominada UNIMETRO, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, na rodovia BR 101, km 313, bairro Xuri, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fls. 08 e 17), danificou patrimônio público estadual.

Emerge da peça de investigação que o denunciado se encontrava internado na referida unidade, quando, juntamente com um adolescente, se rebelou, começaram a proferir xingamentos aos Agentes Sócio Educativos, quebraram a torneira do alojamento, arrancaram a pia e rasgaram o colchão. [...]”

O Juízo de primeiro grau absolveu o réu pelo crime de dano ao patrimônio público, em razão da ausência de realização de perícia técnica para comprovar os danos causados ao patrimônio público e de justificativa para a impossibilidade de fazê-la.

O crime de dano, ora em análise, é crime material, ou seja, exige a produção de resultado, uma vez que deixa vestígios, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para a configuração da tipicidade da conduta do agente.

Nesse sentido, discorre o art. 158 do Código de Processo Penal que
“Q
uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Nesta toada, para os crimes que deixam vestígios, a materialidade deve ser provada por laudo pericial competente, salvo impossibilidade de os vestígios serem detectados, hipótese em que a prova testemunhal poderá suprir a prova técnica (art. 167 do CPP).

Na hipótese, o exame de corpo de delito sequer foi requisitado, não havendo informações quanto à impossibilidade de sua confecção, razão pela qual os depoimentos de testemunhas ou a confissão do réu são insuficientes para a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado.

Assim,
“A
desídia na realização da perícia ao tempo do crime não constitui motivação plausível para o descarte da prova pericial, fazendo morta a letra da lei, até porque, na ausência de laudo pericial, não existe prova concreta que comprove inequivocamente a materialidade do dano causado ao patrimônio público.”
(TJMG, APR nº 04738842420198130024, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, Quarta Câmara Criminal, J. 29.03.2023)

Nesse contexto, ausente o Laudo Pericial, como verificado nos autos, e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio público estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado na denúncia.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito
. 2.
No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime.
3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no AREsp
nº
1225630/ES 2017/0324956-8, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
,
Sexta Turma,
J. 02.08.2018) –
destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos. II - ‘O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva’ ( HC 274.431/SE, Quinta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014). Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no REsp
nº
1681909/MG 2017/0161641-6, Rel. Min.
Felix Fischer
, J. 19.10.2017,
Quinta Turma
)
- destaquei

Outro não é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, CÓDIGO PENAL. VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLADO AO ARTIGO 158, CPP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de dano qualificado, ou seja, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou s
e as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2.
Ausente o laudo pericial e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio pública estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado pela prova testemunhal.
3. Conduta atípica. Absolvição mantida com base no artigo 386, inciso III, do CPP. 4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.”

(
TJES,
ApCrim
nº
0001808-33.2023.8.08.0035,
Rel. Des.
Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 08.02.2024)

– destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO COMETIDO CONTRA O PATRIMÔNIO DO ESTADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA REGRA PREVISTA NO ART. 167 DO CPP. PREJUDICADAS AS PRETENSÕES DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1. Nas infrações que deixam vestígios materiais – denominadas de infrações penais não transeuntes –, como é o caso do delito de dano, será imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, ou seja, é necessário que os peritos façam análise dos rastros deixados pela infração, a fim de comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 2. Apesar da obrigatoriedade do exame de corpo de delito determinada pelo artigo supramencionado quando se tratar de crime que deixa vestígio, o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que: ‘Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.’, sendo esta uma regra supletiva à da exigência de realização do exame de corpo de delito direto e indireto, prevista no referido art. 158 do mesmo Diploma Legal. 3. Se à época dos fatos era possível a realização do exame pericial, direto ou indireto, e a responsabilidade pelo sumiço dos rastros deve-se, exclusivamente, à desídia dos agentes do Estado, os depoimentos de testemunhas e, nem mesmo, a confissão do réu, são suficientes para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios. Em outras palavras, se a perícia (exame direto) não foi realizada em virtude de descaso estatal, a prova testemunhal não supre o necessário exame de corpo de delito. 4
. Ausente o Laudo Pericial, como verificado nos autos, e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio público estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado na denúncia pela prova testemunhal.
5. Recurso provido, para absolver o Apelante com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova da materialidade.”

(TJES, Ap
Crim nº
024130329717, Rel.
Des.
Subst. H
eloisa Cariello, Primeira Câmara Criminal
, J. 22.02.2017)
- destaquei

Dessa forma, incabível a condenação do Apelado ante a ausência de justificativa para a não realização do exame pericial, ensejando violação do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, o que afasta a comprovação da materialidade delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, conheço do recurso e nego-lhe provimento.